Tribunal: STF
Processo: Rcl 88120
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Aparecido Prudêncio de Lima em face de decisão proferida pelo Juízo da 12ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo (Processo 5001945-71.2025.4.03.9301), que teria, em tese, violado o quanto decidido pela CORTE nos autos da ADPF 1.236-MC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Em 18 de setembro de 2025, o Juízo Federal de primeiro grau proferiu decisão determinando o sobrestamento do feito com fundamento na decisão monocrática proferida por Vossa Excelência na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.ºs 1.234 e 1.236, que tratam da legalidade de descontos associativos incidentes sobre proventos de aposentadoria ou pensão administrados pelo INSS. 



    [...]



    A decisão reclamada, ao impor a suspensão obrigatória do processo independentemente da vontade manifestada pelo reclamante, desvirtua completamente a natureza e a finalidade da decisão proferida por Vossa Excelência na ADPF 1.236. Com efeito, a suspensão determinada na referida ADPF tinha como objetivo viabilizar a solução administrativa consensual, possibilitando que os segurados que assim desejassem pudessem optar pela via administrativa em detrimento da judicial, renunciando expressamente ao direito de prosseguir com o litígio em troca da restituição administrativa dos valores. Trata-se, portanto, de mecanismo facultativo, de adesão voluntária, que jamais poderia ser transformado em imposição processual obrigatória que obsta o acesso à justiça daqueles que, por motivos legítimos e fundados, não desejam aderir ao acordo administrativo proposto.



    No caso concreto, as particularidades são absolutamente evidentes e justificam, por si sós, o prosseguimento imediato do feito. Não se trata de mera discussão genérica sobre a legalidade ou ilegalidade de descontos associativos, matéria que efetivamente poderia beneficiar-se da uniformização pretendida pela ADPF 1.236, mas sim de caso em que há prova pericial robusta e conclusiva de crime de falsificação de documento, com fraude comprovada através de laudo grafotécnico oficial que atestou a divergência entre as assinaturas apostas no termo de adesão e os padrões autênticos do reclamante. A extensão dos danos sofridos pelo reclamante e a fraude comprovada através dos documentos acostados aos autos, inclusive laudo pericial atestando a falsidade de assinaturas, justificam plenamente que o autor busque a reparação integral dos prejuízos experimentados, o que não se coaduna com os termos propostos no referido acordo, que não contemplam adequadamente a reparação pelos danos morais decorrentes de crime praticado mediante falsificação de documento. 



    A suspensão indefinida do processo, sem prazo determinado para seu término, aguardando-se ora a conclusão de procedimento administrativo ao qual o reclamante expressamente manifestou desinteresse em aderir, ora o julgamento final da ADPF 1.236 pelo Plenário desta Suprema Corte, acarreta risco concreto e grave de prescrição da pretensão indenizatória por danos morais (artigo 206, parágrafo 3º, inciso V, do Código Civil), bem como risco de que a associação ré, durante o período de suspensão, encerre suas atividades, dissolva-se, transfira seu patrimônio ou torne-se insolvente, inviabilizando a execução futura da sentença e transformando eventual vitória judicial em mera declaração simbólica desprovida de qualquer efetividade prática. Ademais, a suspensão causa ao reclamante, pessoa idosa e vítima de crime comprovado, sofrimento psicológico agravado pela sensação de revitimização decorrente da inércia judicial em caso onde a prova da fraude é inequívoca e o direito à reparação é manifesto. ”



    Ao final, requer “seja cassada a decisão que determinou o sobrestamento do processo nº 5001461-55.2024.4.03.6338, bem como a decisão que inadmitiu o agravo de instrumento nº 5001945-71.2025.4.03.9301, determinando-se o imediato prosseguimento do feito na origem, com o julgamento do mérito da ação, por estarem prontos os autos para decisão”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    O parâmetro de confronto invocado é o definido pelo Min. DIAS TOFFOLI na apreciação da ADPF 1.236-MC, na qual foi determinada “a suspensão do andamento dos processos e da eficácia das decisões que tratam de controvérsias pertinentes aos requisitos, fundamentos e extensão da responsabilidade da União e do INSS pelos descontos associativos indevidos realizados por atos fraudulentos de terceiros que tenham sido realizados entre março de 2020 e março de 2025 (conforme artigo 3º da Instrução Normativa PRES/INSS nº 186/2025)”.



    A Reclamação é manifestamente incabível.



    O Juízo reclamado determinou o sobrestamento dos autos na origem, em cumprimento ao que decidido pela CORTE nos autos da ADPF 1.236-MC (eDoc. 12, fls. 1-2). Interposto Agravo de Instrumento, o sobrestamento foi mantido, por decisão da 12ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo (eDoc. 12, fls. 5-6).



    A jurisprudência desta CORTE é pacífica no sentido de que não é cabível a Reclamação ajuizada quando já sobrestado o caso concreto para aguardar o julgamento definitivo do caso paradigma pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Nesse sentido, cito precedente de ambas as TURMAS desta CORTE:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO COM BASE EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIADO STF. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão que promove a suspensão do processo, para aguardar o julgamento de recurso extraordinário paradigma. 2. Quanto à alegação de inobservância da decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio no RE 714.139/SC, observe-se que, embora não tenha determinado expressamente a paralisação dos feitos que tratem do Tema 745 da repercussão geral, também não fixou vedação nesse sentido. Assim, a ordem emanada pelo Tribunal reclamado não implica, por si só, afronta à autoridade de decisão do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (RCL 39.105 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 10/02/2021)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MANEJO DA AÇÃO CONTRA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO. DESCABIMENTO. 1. O Supremo consolidou jurisprudência pelo descabimento de reclamação ajuizada contra ato que promove suspensão de processo para aguardar-se o julgamento de recurso extraordinário paradigma da sistemática da repercussão geral. 2. Agravo interno desprovido.” (RCL 52.186 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJE de 14/06/2022)



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente